Tribunal: TJDFT
Processo: 0706072-14.2024.8.07.0013
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-01-30
Data de publicação: 2025-02-10

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. VARA DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE. ATO INFRACIONAL ANÁLOGO AO ROUBO CIRCUNSTANCIADO. RECURSO DA DEFESA. IMPROCEDÊNCIA DA REPRESENTAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. MEDIDA SOCIOEDUCATIVA DE SEMILIBERDADE. POSSIBILIDADE. REITERAÇÃO NO COMETIMENTO DE INFRAÇÕES GRAVES. GRAVIDADE DO ATO INFRACIONAL. CIRCUNSTÂNCIAS E CONDIÇÕES PESSOAIS DESFAVORÁVEIS. RECURSO DA DEFESA DESPROVIDO. PROVIDO O RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO.
I – Caso em exame:
1. Cuida-se de recursos de apelação interpostos pelo Ministério Público do Distrito Federal e Territórios e pela Defesa Técnica, em face da sentença que julgou procedente a representação em desfavor do adolescente S.A.N. pela prática da conduta infracional análoga ao tipo penal consubstanciado no artigo 157, § 2o, inciso II, do Código Penal (roubo circunstanciado), com imposição de medida socioeducativa de liberdade assistida, por prazo mínimo de 6 (seis) meses, cumulada com a medida de prestação de serviços à comunidade pelo prazo de 02 (dois) meses, durante oito horas semanais, com fulcro no artigo 112, incisos III e IV, da Lei no 8.069/90.
II – Questões em discussão:
2. As questões em discussão consistem em: i) analisar o pedido de improcedência da representação por falta de provas da autoria; ii) avaliar a adequação da medida socioeducativa de semiliberdade, tendo em vista a gravidade do ato e as condições pessoais do representado.
III – Razões de decidir:
3. A versão apresentada pela vítima, o depoimento da testemunha policial, aliada a circunstância da apreensão do representado, bem como o auto de apreensão de objetos e o termo de restituição formam o convencimento seguro de que o representado foi um dos autores do ato infracional análogo ao crime de roubo circunstanciado pelo concurso de agentes.
4. Nos termos do artigo 112, § 1o, do Estatuto da Criança e do Adolescente, ao aplicar a medida socioeducativa, o julgador deverá considerar, além da capacidade do adolescente em cumpri-la, as circunstâncias e a gravidade do ato infracional praticado.
5. Considerando a gravidade concreta do ato infracional análogo ao crime de roubo circunstanciado pelo concurso de agentes e passagens anteriores pelo Juízo da Infância e da Juventude, razoável a aplicação da medida socioeducativa de semiliberdade ao jovem infrator.
IV – Dispositivo:
6. Recurso do Ministério Público provido. Negou-se provimento recurso da Defesa.